Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023819-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), VALTER DE BORTOLI - CPF: 137.961.869-04 (AGRAVADO), IRIA KNOB DE BORTOLI - CPF: 425.103.769-34 (AGRAVADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS MACHADO - CPF: 040.729.591-70 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
GILMAR PERES DE AZEVEDO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL no 1002646-45.2023.8.11.0044 movida por
VALTER DE BORTOLI E OUTRA
, deferiu a tutela possessória pretendida, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse dos recorridos de faixa de área de aproximadamente 24 ha, constante no imóvel rural com área de 542,6275 ha, denominado Fazenda Acauã, localizada na Rod. MT. 130, Km 08, entra a direita mais 32 Km, que fora adquirido da vendedora Nilva Maria Sauressig, sob pena de multa diária no valor de mil reais, limitada ao valor de quarenta e cinco mil reais.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que nunca houve qualquer invasão sua ou recusa em fazer cerca ou contradição, uma vez que a divisa das áreas estão no mesmo local há mais de vinte anos, que desde 2002 a Fazenda Nossa Senhora Aparecida II explora economicamente área alegada invadida, bem antes da abertura de área da Fazenda Acauã.

Aduz que os recorridos alegaram na inicial que o imóvel deles é oriundo da Ação de Usucapião, no 267-52.2003.811.0044, proposta pelos Srs. PEDRO MARCIANO e ORAIDES MARÇAL MARCIANO, e que o agravante concordou com a divisa, entretanto, não acostou aos autos o mapa para corroborar a divisa.

Defende o descumprimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em primeiro grau, uma vez que não houve a demonstração de posse ou data da turbação / esbulho.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo indeferido (ID 187045684).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 187549681).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 190987680).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de interdito proibitório em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial dos agravados, reintegrando-os na posse do imóvel rural objeto da ação, qual seja, a faixa de área de aproximadamente 24 ha, constante no imóvel rural com área de 542,6275 ha, denominado Fazenda Acauã, localizada na Rod. MT. 130, Km 08, entra a direita mais 32 Km, que fora adquirido da vendedora Nilva Maria Sauressig.

Segundo a parte recorrente, foi equivocado o deferimento da reintegração de posse em favor dos recorridos, pois é o legítimo possuidor do imóvel, uma vez que nunca houve qualquer invasão sua ou recusa em fazer cerca ou contradição, visto que a divisa das áreas estão no mesmo local há mais de vinte anos, que desde 2002 a Fazenda Nossa Senhora Aparecida II explora economicamente área alegada invadida, bem antes da abertura de área da Fazenda Acauã.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

Ao deferir a liminar em primeiro grau, o Juízo
a quo
destacou que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, especialmente por conta dos documentos trazidos pelos recorridos.

Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse indireta dos requerentes na propriedade.

Ainda, exerceu seu direito e, pretendendo reintegrar a posse do imóvel, registrou o Boletim de Ocorrência de ID. 127407011.

Quanto à data do esbulho, provaram os requerentes que esta é recente, conforme explanação na exordial e, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973.

(...)

Ademais, a continuidade da parte requerida na posse do imóvel pertencente aos requerentes restou comprovada, de modo que a concessão liminar é escorreita para sanar tal irregularidade.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorridos e posterior indeferimento do pedido de reforma da parte recorrente.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pela parte agravante sobre a área da matrícula aportada ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024